Tribunal: TJDFT
Processo: 0721023-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0721023-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL EMBARGADO: UNIDAS DF VEICULOS E SERVICOS LTDA, JAQUELINE DA CUNHA ALBERNAZ, CLEIA DA CUNHA ALBERNAZ D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, no prazo de cinco (5) dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator